Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA TEMPORÁRIA DO GRAVAME DO VEÍCULO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. No caso concreto há que se reconhecer omissão no acórdão quanto à expedição de ofício ao órgão de trânsito para que suspenda temporariamente o gravame, ante a impossibilidade de a instituição financeira cumprir a obrigação.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.